Tribunal: CARF
Processo: 10880.930045/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930045/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.401 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
SALDO
NEGATIVO.
ANTECIPAÇÕES.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente se torna possível deduzir do imposto de renda apurado ao final de
determinado período as parcelas antecipadas, pagas ou compensadas,
devidamente comprovadas, referentes ao mesmo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito adicional de R$ 336.532,00,
a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008, e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, Aílton Neves da Silva (suplente convocado), Heldo Jorge dos
Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
decidiu reconhecer parcialmente o direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930045/2012-48
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.401 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930045/2012-48

apurado, em 12/2008, pela empresa AFRICA DDB BRASIL PUBLICIDADE LTDA, e
homologar as compensações efetuadas através do PER/DCOMP inicial no
39020.29485.180209.1.3.02-8495 e de outras onze DCOMP posteriormente apresentadas, até o
limite do crédito reconhecido.
Inicialmente houve o reconhecimento do direito à parte do crédito por meio do
despacho decisório de fl. 148, e após à apresentação de manifestação de inconformidade de fls.
152/159, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(DRJ/RPO) reconheceu valor adicional, decorrente de retenções de imposto de renda (IRRF),
com base na decisão assim ementada (fls. 349/359):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo de IRPJ
condiciona-se à confirmação da retenção na DIRF ou no Informe de Rendimentos
apresentados pela fonte pagadora e também ao oferecimento à tributação do rendimento
correspondente.
SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA HÁBIL.
Admite-se a integração ao saldo negativo de retenção de imposto comprovada, mediante
o instrumento hábil - informe de rendimentos, ou por Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte - DIRF prestada pela fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Após ciência da decisão, em 28/01/2020 (fl. 363), a Recorrente interpôs, em
26/02/2020 (fl. 365), sua peça de defesa na qual requer o reconhecimento integral do direito
creditório alegado.
É o relatório

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
A Turma julgadora a quo, ao efetuar a análise dos documentos acostados aos
autos, constatou a existência de valores registrados em DIRF nos códigos: 1708, 3426, 6190,
6800, e outros identificados por meio de pagamentos (DARF) e compensações relativos a
retenções efetuadas sob o código 8045, o que resultou na confirmação do montante de R$
950.392,24, em adição ao crédito de R$ 1.795.844,81 já reconhecido no despacho decisório.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.401 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930045/2012-48

Contudo, a Recorrente, empresa que atua no ramo de publicidade, requer que
parcelas de crédito derivadas de IRRF não consideradas no acórdão recorrido, no valor de R$
709.144,01, sejam aqui reconhecidas de forma a compor integralmente o crédito requestado,
correspondente a R$ 3.455.381,06 (R$ 1.795.844,81 + R$ 950.392,24 + R$ 709.144,01).
Questiona que os Julgadores da 3a Turma da DRF/RPO não consideraram todas as
retenções sofridas pela Recorrente, e para demonstrar esse fato, informa que o valor retido pelo
Banco J. Safra, CNPJ no 03.017.677/0001-20, no valor de R$ 336.532,00, registrado na “Relação
de Rendimentos e Imposto Sobre Renda Retido por Fonte Pagadora” (Anexo III ao Recurso – fl.
512) não foi incluído na consolidação do valor adicional reconhecido por aquela turma. Veja-se
o seguinte excerto:
As demais retenções sofridas pela ora Recorrente, também não passaram desapercebidas
parte dos(as) próprios(as) Julgadores(as) da 3a Turma, tendo sido também encontradas
no site da RFB, em consulta realizada pelos mesmos (ANEXO II). Todavia, em sua
consolidação, não foram consideradas todas as retenções, sofridas pela ora Recorrente.
Para demonstrar tal fato, a Recorrente obteve por meio do E-CAC (sistema da
RFB), a “Relação de Rendimentos e Imposto Sobre Renda Retido por Fonte
Pagadora” (ANEXO III), e identificou, por exemplo que embora os(as)
próprios(as) Julgadores(as) da 3a Turma, não consideraram as retenções efetuadas
pelo CNPJ 03.017.677/0001-20 - BANCO J.SAFRA S.A. e, a citada empresa
efetuou retenção para o imposto de renda sob o código 3426 conforme se pode
comprovar pela relação extraída do próprio sistema da RFB. Segundo entende a
Recorrente, tais dados constantes do sistema da RFB são prova cabal de seu direito
creditório, e conforme reza o entendimento do CARF proferido por meio da Súmula no
80, já transcrita, “a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção”.
Importante observar que, não obstante reclame a totalidade do crédito inicialmente
declarado, busca comprovar a Recorrente, em verdade, a existência de um único valor não
considerado no acórdão recorrido, uma vez que diante da relação de retenções apresentada e já
apreciada pela instância de piso, apenas identificou essa retenção não confirmada como base
para o seu direito ora alegado. Se entendesse que existissem mais valores a serem considerados
por esta instância de julgamento, deveria a Recorrente pontuá-los e correlacioná-los aos meios de
prova apresentados, pois o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a seu cargo.
Consta do acórdão recorrido que não foi localizada na DIRF a retenção pelo
Banco J. Safra no valor de R$ 500.251,57, razão pela qual o valor não foi reconhecido nos
seguintes termos extraídos do voto condutor:
Observo, ainda, que os códigos de receita constantes das DIRFs coincidem com os
declarados pela contribuinte em sua DIPJ/2009 (Ficha 54), e que a retenção pleiteada no
valor de R$ 500.251,57, não foi localizada na DIRF da fonte pagadora (Banco J. Safra
S/A -CNPJ 03.017.677/0001-20), razão pela qual tal valor não pode ser reconhecido.
Contudo, de fato, embora não tenha sido identificado o valor de R$ 500.251,57,
verifica-se no documento “Relação de Rendimentos e Imposto Sobre Renda Retido por Fonte
Pagadora” (fl. 512 do Anexo III ao Recurso), o valor de imposto retido no ano de 2008 pelo
Banco J. Safra (CNPJ no 03.017.677/0001-20) correspondente a R$ 336.532,00.
Importante registrar que esse valor não compõe o total já reconhecido pelas
autoridades administrativa e julgadora conforme dados informados em tabela constante do
acórdão recorrido ora reproduzido (fl. 358):
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.401 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.930045/2012-48

Nesse sentido, entendo que o valor do crédito adicional confirmado pela decisão
recorrida, no valor de R$ 950.392,24, deva ser alterado para R$ 1.286.924,24, o que corresponde
a um acréscimo de R$ 336.532,00.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer o crédito adicional àquele já reconhecido na decisão recorrida, no valor de R$
336.532,00, e homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 615
DF CARF MF
Original